Tribunal: TJES
Processo: 5001679-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001679-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIME DE ASSIS LIMA e outros
AGRAVADO: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001679-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME DE ASSIS LIMA, HELVIA ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuidam
os autos de
agravo de instrumento interposto por
JAIME DE ASSIS LIMA E ELVIA ALMEIDA ARAUJO
contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, que determinou a lavratura do termo de penhora em relação a cota parte dos executados, na porcentagem de 5,275% no imóvel registrado na matrícula de nº. 10.257, indeferindo o pedido de depósito do montante de R$ 2.812,80, (dois mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, numa apertada síntese, que ao contrário do afirmado pelo Juízo, não é proprietário de 5,275% do imóvel que pertencia a sua avó, uma vez que, após as inúmeras sucessões, lhe tocou tão somente quota parte de 0,879% da totalidade.

Que a conforme demonstra a averbação de n° 07, realizada em 30/01/2017, juntada aos autos principais em documento de n° 345-349 e anexada a estes autos, a quota parte destinada ao Sr. Helio, no importe de 10,55% estava avaliada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo assim proporcionalmente 5,275% à meeira em valor aproximado de R$ 12.500,00, e os outros 5,275% que devem ser divididos igualmente na proporção de 1/6, ou seja, 0,879% da totalidade totalizam o montante aproximado de R$2.083,33.

Argumenta que os herdeiros pretendem vender o imóvel à Alex Sander Yasin Saleiman Ajweh pelo valor total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme atesta o termo de anuência, e que a penhora realizada, além de ser superior à quota do agravante impossibilitaria a venda, pugnando pela substituição da penhora pelo depósito do valor equivalente em dinheiro.

A liminar foi
in
deferida no id. 2431650.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo ora agravante no id. 2995724, pleiteando a reforma e decisão que indeferiu a liminar.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de

Primeiramente, quanto ao percentual do imóvel herdado pela segunda agravante,
e a fração ideal correspondente, assiste razão aos agravantes
.

Isso porque, consoante se infere das averbações realizadas na matrícula do imóvel (id. 2347641) embora seu pai Hélio Canuto tenha herdado 10,55% do bem, em razão de seu falecimento foi realizada nova partilha, ficando metade de sua cota parte para a esposa e meeira, a senhora Sra. Ercilia da Conceição A. Araújo (mãe da segunda agravante), em razão do casamento em regime de comunhão universal de bens, e o restante, 5,275% a ser partilhado entre a agravante e seus outros 05 (cinco) irmãos,
cabendo a cada um deles 1/6 de 5,275% do imóvel
, não havendo que se falar em herança quanto a parte destinada a sua genitora, por tratar-se de pessoa viva.

Assim, não obstante as averbações tenham sido realizadas na matrícula do imóvel de forma um tanto quanto confusas, não se pode tirar de vista que a parte que cabe aos agravantes é bastante reduzida,
qual seja, 0,879%
.

Quanto ao pedido de substituição da penhora
pelo valor equivalente
ao quinhão da agravante em dinheiro, entendo que não assiste razão aos agravantes.

A
execução é concebida no interesse do credor, conforme determina o art. 797 do CPC, bem como que a penhora pode ser rediscutida a qualquer tempo, sendo possível a sua ampliação ou substituição quando isso se mostrar adequado ao alcance da finalidade do processo - a satisfação do crédito.

No caso dos autos,
a penhora foi realizada em percentual inferior a 1% do imóvel objeto de herança, e a arrematação da citada cota parte pode envolver discussões sobre a divisibilidade do bem, além de inúmeras impugnações por parte dos diversos coproprietários, donde se extrai que o imóvel penhorado é de difícil arrematação.

Todavia,
embora o bem tenha sido avaliado pela Receita Federal no ano de 2017 em R$ 252.546,90, e os agravantes tenha anexado proposta de compra pelo valor de R$320.000,00 não há nos autos avaliação mercadológica atual do imóvel capaz de assegurar com precisão a lisura da negociação.

Assim,
inexistindo nos autos

avaliação atual do imóvel
realizada de forma idônea
, não há como garantir que a cota parte a que possuem direito os agravantes represente o valor em dinheiro indicado em seu requerimento, tornando inviável a análise do pedido de substituição, sob pena de violação
d
os direitos dos credores,
notadamente diante a resistência dos agravantes em solverem espontaneamente o débito
.

Deste modo,
não obstante
no presente caso
fosse
possível, em tese, a substituição da penhora
em aplicação ao princípio da menor onerosidade
,
além do acima disposto,
a mesma foi rejeitada pela agravada/exequente.

Forte em tais razões
, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
-
IMÓVEL SEM AVALIAÇÃO ATUAL
– RECURSO IMPROVIDO.

1 -
N
ão obstante as averbações tenham sido realizadas na matrícula do imóvel de forma um tanto quanto confusas, não se pode tirar de vista que a parte que cabe aos agravantes é bastante reduzida, qual seja, 0,879%.

2 -
A
execução é concebida no interesse do credor, conforme determina o art. 797 do CPC, bem como que a penhora pode ser rediscutida a qualquer tempo, sendo possível a sua ampliação ou substituição quando isso se mostrar adequado ao alcance da finalidade do processo - a satisfação do crédito.

3 - A
penhora foi realizada em percentual inferior a 1% do imóvel objeto de herança, e a arrematação da citada cota parte pode envolver discussões sobre a divisibilidade do bem, além de inúmeras impugnações por parte dos diversos coproprietários, donde se extrai que o imóvel penhorado é de difícil arrematação.

4 -
I
nexistindo nos autos
avaliação atual do imóvel
realizada de forma idônea
, não há como garantir q
ue a cota parte a que possuem direito os agravantes represente o valor em dinheiro indicado em seu requerimento, tornando inviável a análise do pedido de substituição, sob pena de violação
d
os direitos dos credores,
notadamente diante a resistência dos agravantes em solverem espontaneamente o débito
.

5
–
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.